Tribunal: STF
Processo: ARE 1451855
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Apelação — repetição de indébito - execução de ação de indenização por desapropriação indireta transitada em julgado — alegação de excesso de execução superada; 



    - a lei federal 11.960 deve ser aplicada imediatamente com a formação do precatório, que é a fase processual que encerra a chamada execução singular, orientada e balizada pela decisão exequenda; 



    - o precatório inaugura a execução coletiva, que exige, por coerência, a utilização de um padrão de atualização geral para todo o estoque de precatórios; 



    - três moratórias foram suficientes para o reconhecimento da duplicidade de execuções, posto que a execução a titulo singular respeita a COISA JULGADA e atende aos princípios da segurança e da moralidade, ao passo que a execução coletiva atende a interesses superiores ligados à busca a soluções para o caos institucional decorrente do gigantismo da divida pública interna e sua má gestão; 



    - exclusão dos juros nos termos da Súmula Vinculante n° 17 — impossibilidade — valores não pagos não permitem a exclusão dos juros nos 18 meses; 



    - cálculo efetuado pelo Depre que ostenta higidez jurídica, não comportando refazimento —ação julgada improcedente em primeira instância — sentença mantida. Recurso improvido.” (documento eletrônico 9, p. 2) 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, sob o argumento de que só incidem juros moratórios no parcelamento de precatórios após vencido o prazo constitucional previsto para o pagamento.



    Em razão do julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil. Na sequência, o acórdão atacado foi mantido sob os seguintes fundamentos:



    “Conclui-se que o julgamento deste C. Colegiado está em consonância a com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema n° 1.037 de Repercussão Geral, pelo E. STF.



    Isto porque, tendo em vista o teor da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, havendo inadimplemento pelo ente devedor no pagamento de precatórios, a fluência dos juros moratórios inicia-se após o período de graça. 



    Assim, apurado no caso em tela que o pagamento integral se deu após o denominado ‘período de graça’, deverão incidir juros moratórios após referido prazo, e não por todo o período.” (documento eletrônico 15, p. 4)



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado na Súmula Vinculante 17, durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    Outrossim, no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral (RE 590.751 RG/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/4/2011), os ministros desta Corte fixaram a seguinte tese:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” (grifei)



    Na mesma linha, ao julgar o RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/7/2020, este Tribunal assentou que 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (grifei)



    No caso em exame, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.037 da Repercussão Geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que os juros de mora, na hipótese de atraso no pagamento de precatório, incidem apenas após escoado o prazo constitucional. 



    Todavia, aquela Corte não se retratou e, por conseguinte, manteve o acórdão impugnado no recurso extraordinário, o qual está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com essa orientação, destaco o ARE 1.361.423 AgR-ED/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 7/6/2023, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento.



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.” (grifei)



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 21, § 1°, do RISTF). Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator